Tribunal: TJPA
Processo: 0815250-39.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0815250-39.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITTO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0815250-39.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO

ADVOGADO(A): ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SERVIDOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGIMENTAL.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Pedido de reconsideração apresentado e recebido como Recurso Administrativo (
fora do prazo regimental
) em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar;

2. O fato relevante.
A recorrente sustenta que ao contrário do entendimento firmado na decisão recorrida a servidora induziu a parte a erro processual;

3. As decisões anteriores.
A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, verificando a ausência de infração disciplinar por parte da servidora, proferiu decisão determinando o arquivamento dos autos de reclamação disciplinar;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em reconhecer se o pedido de reconsideração apresentado pode ser recebido como recurso administrativo, tendo em vista a inobservância do prazo estabelecido no Regimento Interno do TJPA;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA;

6. Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi publicada em 28/06/2024, tendo sido apresentado pedido de reconsideração em 05/08/2024, não tendo sido apresentado recurso administrativo dentro do prazo regimental;

7.
O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura
;

8. Desta forma, o pedido de reconsideração não poderia ter sido recebido como recurso administrativo que possui o prazo regimental de 10 (dez) dias úteis para interposição;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa”.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo que foi apresentado por MARIA FARIDA OLIVEIRA DE BRITO em face de decisão do Corregedor Geral de Justiça que determinou o ARQUIVAMENTO dos autos de reclamação disciplinar.

Alega a recorrente que, ao contrário do entendimento firmado na decisão recorrida, o fato de existir uma advogada habilitada junto ao processo e devidamente cadastrada no sistema PJE não autoriza a atuação incorreta do funcionário público que procedeu às publicações processuais de maneira incorreta, em desacordo com a realidade dos autos, induzindo ao erro processual, intimando a parte reclamante de atos e recursos que nunca existiram e se negando a fornecer certidões.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja recebida e processada a representação em face do servidor.

Este é o breve relatório.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente..

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Relatora

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do (a) Presidente, do (a) Vice-Presidente e do (a) Corregedor (a) Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela E.R. n.º 32 de 20 de setembro de 2023).

Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi publicada em 28/06/2024, tendo sido apresentado pedido de reconsideração em 05/08/2024, não tendo sido apresentado recurso administrativo dentro do prazo regimental

Entretanto, a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo. 2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos se contam em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66. 3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho. 4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Desta forma, o pedido de reconsideração não deveria ter sido recebido como recurso administrativo que possui o prazo regimental de 10 (dez) dias úteis para interposição.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
, por ser intempestivo.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Relatora

Belém, 22/05/2025